Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação ajuizada por RENCTAS REDE NACIONAL DE COMBATE AO TRAFICO DE ANIMAIS SILVESTRES. Foi deferida a liminar para suspender os efeitos da sentença e o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do pedido da requerente. Em consulta ao andamento dos autos principais, verifica-se que o feito foi remetido a este Tribunal para o julgamento do apelo. Assim, traslade-se cópia do requerimento inicial, da decisão que concedeu o efeito suspensivo e da manifestação do Ministério Público para os autos da apelação no 0710840-36.2022.8.07.0018, onde as partes devem ser intimadas (IDs 40534575, 40779220 e 43520313). Eventual recurso deve ser interposto nos próprios autos da apelação. Cumpridas as diligências, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46